Tribunal: TJDFT
Processo: 0746996-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0746996-48.2020.8.07.0000 RECORRENTE: OSMAR RODRIGUES FERREIRA RECORRIDO: SUELY MARIA ARAGAO DIPPOLITO, CARLOS ROBERTO D IPPOLITO REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ROBERTO D IPPOLITO FILHO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. ART. 523, 1o, CPC. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, considerou inaplicáveis juros moratórios (1% a.m.) sobre as quantias devidas ao recorrente a título de compensação. 2. Não tendo o título judicial transitado em julgado contemplado o percentual de juros sobre esses valores, objeto de compensação, o tema não pode mais ser revisto no atual estágio em que se encontra o presente processo, já em fase de cumprimento de sentença definitiva, sob pena de flagrante violação da coisa julgada. 3. Nos honorários descritos nos cálculos da douta Contadoria consta a verba de sucumbência a que foi condenado o agravante, já transitada em julgado, e os honorários da execução de sentença descritos no §1o do art. 523 do CPC, diante do não cumprimento voluntário da obrigação pelo agravante, tanto que foi requerida e penhorada quantia encontrada em ativos financeiros do recorrente. 4. Conquanto tenha determinação para compensação de valores a ele devidos, a quantia executada, a favor dos agravados, sobeja em muito o crédito a ser compensado, daí a incidência do dispositivo em comento. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 494 do Código de Processo Civil; 884, 885, estes do Código Civil, defendendo o cabimento da retificação de supostos erros de cálculo para inclusão de juros, correção monetária e honorários advocatícios. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, sem apontar a violação de qualquer dispositivo da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado malferimento aos artigos 494 do Código de Processo Civil; 884, 885, estes do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à inexistência de erro de cálculo decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Tampouco cabe dar curso ao apelo extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (ARE 1216477 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/10/2019). No mesmo sentido, confira-se o RE 1191645 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, DJe 4/8/2021. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010